Tribunal: STF
Processo: Rcl 34209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo. 3. Princípio da Consulta Prévia, Livre e Informada. Convenção 169, da OIT. 4. Perda superveniente do objeto. 5. Declaração de nulidade, pelo próprio poder público, da reunião realizada sem a prévia consulta à comunidade interessada. Acórdão do Tribunal de origem revogado em razão da superveniência de sentença no feito. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.